Tribunal: TJPA
Processo: 0003910-11.2013.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003910-11.2013.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003910-11.2013.8.14.0003

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADO: ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Ação Social Sociedade Beneficente Santo Antônio, condenando o ente público ao pagamento de R$ 390.492,75, referentes a serviços médico-hospitalares supostamente prestados entre dezembro de 2012 e março de 2013, em continuidade ao Contrato nº 0050/2011-SEMSA. O Município sustentou a quitação dos valores, a ausência de prova da execução de serviços extraordinários e a inexistência de empenho e liquidação da despesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir diante de notícia de pagamento extrajudicial do débito; (ii) estabelecer se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à execução material dos serviços e à regular liquidação da despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir, pois petição subscrita pelo antigo patrono da autora informa a celebração de acordo extrajudicial e o recebimento dos créditos, o que implica perda do objeto da demanda.

O interesse de agir deve subsistir durante todo o curso processual, e o pagamento extrajudicial fulmina a necessidade da prestação jurisdicional cognitiva.

Compete à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera juntada de notas fiscais desacompanhadas de atesto administrativo.

A liquidação da despesa pública exige verificação do direito adquirido pelo credor com base em títulos e documentos comprobatórios, conforme art. 63 e § 2º, III, da Lei nº 4.320/64, não podendo ser suprida por declaração unilateral de faturamento.

A ausência de atesto por servidor competente rompe a certeza da obrigação de pagar e inviabiliza a formação válida do crédito contra a Fazenda Pública.

Nos serviços vinculados ao SUS, a comprovação da prestação demanda a apresentação de Relatórios de Produção (SIA/SUS ou SIH/SUS), inexistentes nos autos, impedindo a verificação da efetiva realização dos procedimentos.

A prorrogação fática do contrato após 31/12/2012, sem termo aditivo e sem prévio empenho, viola o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que declara nulo o contrato verbal com a Administração.

A indenização para evitar enriquecimento sem causa exige prova cabal do custo do serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 884 do Código Civil, o que não ocorreu.

A sentença inverte indevidamente o ônus da prova ao exigir do Município a comprovação do não pagamento sem que a autora demonstrasse previamente a execução material dos serviços.

A condenação baseada exclusivamente em notas fiscais afronta o princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e remessa necessária provida.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito configura perda superveniente do interesse de agir e impõe a improcedência do pedido.

A nota fiscal desacompanhada de atesto administrativo e de documentos comprobatórios da execução do serviço não constitui prova suficiente do crédito contra a Fazenda Pública.

A indenização por enriquecimento sem causa contra a Administração exige prova cabal da efetiva prestação do serviço e de seu custo.

A prorrogação fática de contrato administrativo sem termo aditivo e sem prévio empenho viola o regime jurídico-administrativo e não gera obrigação válida de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 496, I; Lei nº 4.320/64, art. 63 e § 2º, III; Lei nº 8.666/93, art. 60, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 80, II.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer, que julgou procedente o pedido de cobrança movido pela AÇÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO.

A autora, ora apelada, alegou ser credora da municipalidade no valor de R$ 390.492,75, referente a serviços médico-hospitalares prestados em continuidade ao Contrato nº 0050/2011-SEMSA, abrangendo o período de dezembro de 2012 a março de 2013.

O Município de Alenquer, em sua contestação, arguiu a quitação integral dos valores contratuais e a inexistência de prova material quanto aos serviços extraordinários, como mutirões de cirurgias, além de apontar a ausência de empenho e liquidação.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na vedação ao enriquecimento sem causa, condenando o ente público ao pagamento integral do valor pleiteado, por entender que o Município não logrou êxito em comprovar o fato extintivo do direito do autor (pagamento).

Sobreveio a remessa oficial e o recurso voluntário, onde o apelante reitera a tese de ausência de prova do fato constitutivo do direito e a irregularidade administrativa da despesa cobrada.

Em sede recursal, procedeu-se ao exame minucioso dos autos digitais, com especial atenção aos documentos acostados às fls. 98, que versam sobre a conduta processual das partes e seus patronos.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de valores por entidade filantrópica contra o Município, baseada em notas fiscais e alegação de continuidade fática de serviços de saúde sem a devida formalização contratual e liquidação administrativa.

Inicialmente, constato um vício instrutório intransponível na sentença: a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. O magistrado de piso presumiu a execução do serviço apenas pela existência de notas fiscais, o que não encontra amparo no Direito Público.

O ponto de maior relevância para o deslinde da causa encontra-se à fl. 98 dos autos (ID 16097971). Trata-se de petição de renúncia do antigo patrono da autora, Dr. Heron de Sousa Coelho, que confessa a celebração de acordo extrajudicial e o efetivo recebimento dos créditos pela apelada.

A declaração do ex-advogado da autora é clara ao afirmar que a ação "perdeu o objeto" por ter havido o pagamento extrajudicial. Tal fato jurídico configura a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A continuidade da tramitação processual após a satisfação do crédito caracteriza uma anomalia processual, pois o juízo de primeiro grau foi induzido a erro ao decidir sobre um direito que o próprio representante da parte já considerava extinto pela quitação.

Avançando sobre o mérito, ainda que não houvesse a confissão de pagamento, a sentença mereceria reforma por violação frontal ao regime jurídico-administrativo, especificamente quanto à fase de Liquidação da Despesa, prevista no art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Não há nos autos qualquer demonstração de que as notas fiscais foram "atestadas" por servidor competente. No Direito Administrativo, a nota fiscal é mera declaração unilateral de faturamento; ela não substitui a verificação técnica da prestação do serviço.

A liquidação deve ter por base os títulos e documentos comprobatórios do crédito, conforme o art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64. A ausência do "atesto" administrativo rompe a certeza da obrigação de pagar.

No que tange aos serviços de saúde vinculados ao SUS, a prova material é estritamente vinculada à apresentação dos Relatórios de Produção (SIA/SUS ou SIH/SUS). Tais documentos são os únicos capazes de vincular a cobrança a um paciente real e a um procedimento efetivamente realizado.

A inexistência desses relatórios nos autos impede que o Judiciário verifique se as cirurgias e atendimentos faturados ocorreram de fato, tornando a condenação baseada apenas nas notas fiscais uma afronta à moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Quanto ao período posterior a 31/12/2012, observa-se uma "prorrogação fática" do contrato nº 0050/2011. Todavia, a administração pública é regida pelo princípio da solenidade e da forma.

A ausência de termo aditivo tempestivo e a inexistência de prévio empenho violam o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época), que declara nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração.

Embora a jurisprudência admita a indenização pelo custo do serviço prestado para evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), tal direito exige prova cabal do custo incorrido, o que jamais foi produzido nestes autos pela autora.

A condenação genérica baseada apenas no princípio do enriquecimento sem causa não pode prevalecer quando ausente a liquidação administrativa e a comprovação técnica da execução material (quais cirurgias, em quem e quando).

O juízo
a quo
inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir que o Município provasse o não pagamento, sem que a autora provasse primeiro o fato constitutivo — a entrega do serviço atestada pela administração.

A falta de prova da execução material do serviço torna o pedido juridicamente infundado, violando o dever de instrução probatória mínima que cabe àquele que demanda contra o Erário.

Ademais, a conduta da apelada em manter o processo ativo após a quitação relatada por seu ex-patrono (fl. 98) beira a litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).

O interesse de agir, como condição da ação, deve estar presente durante todo o curso processual. O pagamento extrajudicial noticiado pelo próprio patrono da autora fulmina a necessidade da prestação jurisdicional cognitiva.

Diante do exposto, a reforma da sentença é medida imperativa, tanto pela ausência de pressupostos processuais (interesse de agir) quanto pela total falta de lastro probatório quanto à liquidação da despesa e execução material dos serviços.

Refuto a tese de presunção de veracidade das notas fiscais em face da Fazenda Pública, uma vez que o controle do gasto público exige ritos formais que não podem ser superados por meras alegações de praxe comercial.

Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
recurso de apelação e do reexame necessário, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência, em custas processuais e honorários de sucumbência que os fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026